Tribunal: STF
Processo: AI 304838
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
   PROFERIDO EM SEDE DE "AGRAVO REGIMENTAL" - INADMISSIBILIDADE -
   SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 599/STF - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº
   8.950/94 - PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR - AUSÊNCIA DE
   INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Subsiste íntegro o enunciado constante da Súmula
   599/STF, especialmente em face do que prescreve o art. 546, II,
   do CPC, na redação dada pela Lei nº 8.950/94, de tal modo que não
   se revelam cabíveis embargos de divergência quando opostos a
   decisões emanadas de Turmas do Supremo Tribunal Federal
   proferidas no julgamento de agravos ou de "agravos regimentais".
   Precedentes.
- A inadmissibilidade dos embargos de divergência
   ainda mais se evidencia quando o acórdão, proferido no julgamento
   de "agravo regimental", sequer aprecia o mérito da questão.
   Hipótese ocorrente na espécie (matéria de caráter eminentemente
   infraconstitucional): correção monetária na operação de crédito
   rural (Súmula 16/STJ).